Tribunal: TJDFT
Processo: 0747439-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente.

2. Ordem denegada.